Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713480-39.2022.8.07.0009 EMBARGANTE: RYAN DO MONTE MATOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que, denegada a ordem do HC n. 0749378-72.2024.8.07.0000 (ID 68022166), impetrado perante a 1a Turma Criminal, o réu anexou petição informando ter ingressado com HC perante o STJ (ID 68096389). Assim, aguarde-se ofício do Superior Tribunal de Justiça sobre o recebimento do habeas corpus e a requisição de informações. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal